Tribunal: STF
Processo: RE 1430738
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça daquele Estado que julgou procedente ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra leis municipais de Flora Rica/SP, as quais estabeleceram revisão geral anual de subsídios de agentes públicos e secretários municipais, nos seguintes termos:



    “VOTO Nº 37049 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Leis Municipais de Flora Rica n.º 992/16, 1.032/18, 1.046/19 e 1.061/20, que estabeleceram a revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos e dos secretários municipais. Diferença entre servidor público e agente político. Doutrina. Revisão geral anual exclusiva dos servidores públicos. Inteligência do art. 115, inc. XI, da CE, com redação dada pela EC n.º 21/06. Inconstitucionalidade. Ocorrência. Modulação. Inadmissibilidade. Inexistência de razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social. Observação sobre a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé. Precedentes deste C. Órgão Especial. Pedido procedente, com observação.”



     



    Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, ao que se seguiu o presente recurso extraordinário, em cujas razões o recorrente, afirmando haver repercussão geral da matéria (“elementar ao controle abstrato de constitucionalidade”), suscita violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da moralidade, da impessoalidade e da legislatura (artigos 5º , XXXVI, 29, V e VI e 37, caput, X e XIII, da Constituição Federal).



    Alega que o Município não detém competência para legislar sobre aumento de subsídios na mesma legislatura, que não há direito à revisão geral anual, nem tampouco direito à vinculação dos índices do reajuste dos servidores públicos ao dos agentes políticos. Argumenta que, ao ressalvar a irrepetibilidade dos valores recebidos, a Corte de origem não explicitou o excepcional interesse social que justifique a modulação dos efeitos do acórdão. 



    Apresentadas contrarrazões, o recurso extraordinário foi admitido.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta seguimento.



    Preliminarmente, observa-se que o tópico da repercussão geral não foi devidamente fundamentado, afirmando-se, de forma genérica, que o tema veiculado em ação concentrada atenderia a tal requisito, o que acarreta a inadmissibilidade do apelo nobre, na linha da remansosa jurisprudência desta Corte Suprema, a seguir reproduzida:



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. Incidência, ademais, das Súmulas nºs 284, 279 e 636/STF. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO). 2. Incidência, ademais, na hipótese dos óbices das Súmulas nºs 284, 279 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois o agravado não apresentou contrarrazões. (ARE 957895 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 08-08-2016); 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TÓPICO ADEQUADO E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A repercussão geral da matéria veiculada no recurso extraordinário deve ser demonstrada formal e objetivamente em tópico próprio e articulada de forma fundamentada, sob pena de incognoscibilidade do recurso de superposição. Precedentes: ARE 1.262.431-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 04/09/2020; ARE 1.268.696-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/09/2020; ARE 1.257.973-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. (ARE 1313323 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 21-06-2021 PUBLIC 22-06-2021)



     Ainda que ultrapassado o referido óbice, o recurso não mereceria prosperar.



    No caso dos autos, o Tribunal de Justiça de São Paulo julgou procedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade, sem aplicar a modulação de efeitos, ressalvando, contudo, os valores percebidos de boa-fé, devido ao seu caráter alimentar, adotando os seguintes fundamentos: 



    No caso dos autos, a ADI foi proposta contra as Leis Municipais de Flora Rica n.º 992/16, 1.032/18, 1.046/19 e 1.061/20, que estabeleceram a revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos e dos secretários municipais. 



    A despeito da presente ADI ter sido proposta contra lei promulgada há mais de seis anos, v.g., “Não se pode perder de vista que Ações de Controle Concentrado não se sujeitam a prazo prescricional ou decadencial” (Georges Abboud. Processo constitucional brasileiro. Ob. cit., livro eletrônico). 



    Pois bem. As leis impugnadas dispõem sobre revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos e infirmam os princípios da moralidade administrativa, da anterioridade da legislatura e da inalterabilidade do subsídio durante o mandato eletivo. Isso porque, a revisão geral anual da remuneração é exclusiva dos servidores públicos e não se aplica aos agentes políticos, quer do Poder Executivo, quer do Poder Legislativo, nos termos do art. 115, inc. XI, da CE, com redação dada pela EC n.º 21/06.



    [...]



    Em outras palavras, a despeito da iniciativa buscar preservar o poder aquisitivo, “os direitos à irredutibilidade e a revisão geral anual são exclusiva e explicitamente consignados aos servidores públicos stricto sensu e aos agentes políticos investidos, estável ou vitaliciamente, em cargos isolados ou de carreira de natureza técnico-científica, não se estendendo aos agentes políticos” (Wallace Paiva Martins Júnior. Remuneração dos agentes públicos. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 226, destacou-se). 



    Aliás, a matéria é objeto do RE 1.344.400-SP, com repercussão geral, tendo o e. Relator, Min. Luiz Fux, proposto que “É inconstitucional lei municipal que prevê o reajuste anual do subsídio de agentes políticos municipais, por ofensa ao princípio da anterioridade, previsto no artigo 29, VI, da Constituição Federal”, sendo que se aguarda o julgamento da tese. Assim, deve ser declarada a inconstitucionalidade das Leis Municipais de Flora Rica n.º 992/16, 1.032/18, 1.046/19 e 1.061/20.



     



    Ao contrário do que afirma o recorrente, não houve modulação dos efeitos da decisão, ressalvando-se, contudo, os valores percebidos de boa-fé. Confira-se, a propósito, os seguintes excertos do acórdão recorrido: 



    Da modulação dos efeitos. 



    [...]



    Assim, por não haver interesse público a justificar a revisão geral anual do subsídio dos agentes políticos, não há outro argumento, quiçá interesse social, que permita a modulação temporal de conduta inconstitucional e contrária à princípio da administração pública.



    [...]



    Da irrepetibilidade. 



    A boa-fé dos agentes políticos e dos secretários municipais merece ser prestigiada, de modo a ressalvar a irrepetibilidade dos valores recebidos, pois “não há cogitar da devolução de valores já percebidos pelos servidores, diante da natureza alimentar do benefício, que impede a repetição de valores recebidos de boa-fé” (TJSP, Órgão Especial, ADI 2236329-61.2021.8.26.0000, Rel. p/ Acórdão Des. Ricardo Anafe, maioria, j. 18.05.22, destacou-se). Pedido procedente, com observação. 



    Diante do exposto, julga-se procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade das Leis Municipais de Flora Rica n.º 992/16, 1.032/18, 1.046/19 e 1.061/20, observada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé.



    No tocante ao mérito da ação direta ajuizada na origem, falece interesse recursal ao Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, uma vez que o pedido formulado nos autos foi julgado procedente, declarando-se a inconstitucionalidade das leis municipais que versavam sobre a revisão geral anual de agentes políticos. Nesse sentido, confira-se:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. DECISÃO PELA IMPROCEDÊNCIA DA RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS NO TRIBUNAL A QUO. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. [...] Ausente a utilidade do provimento jurisdicional, carece o Estado de Minas Gerais e o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais do indispensável interesse recursal, ante a falta de sucumbência na matéria perante a Corte Regional. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se dá provimento para reconhecer a falta de interesse recursal do apelo extremo do Estado de Minas Gerais e do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais. (AI 713036 ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.10.2012). 



    Observe-se, ainda, que a suposta violação aos princípios da segurança jurídica, moralidade e impessoalidade não foram examinados pela instância recorrida, estando ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, circunstância que atrai o óbice da Súmula n. 282/STF.



    Melhor sorte não assiste ao recorrente no que diz respeito à alegada impossibilidade de “modulação de efeitos”, na medida em que tal medida não foi aplicada pelo TJ/SP, mas tão somente, a ressalva da irrepetibilidade dos valores de caráter alimentar, recebidos de boa-fé, ponto sobre o qual não houve insurgência no apelo nobre.



    A deficiência das razões recursais, in casu, atrai a incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF. A propósito, colaciono os seguintes precedentes:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Execução fiscal. Preferência do crédito alimentício sobre o crédito tributário. Ausência de ataque a todos os fundamentos do acórdão recorrido. Subsistência, dentre outras, da fundamentação atinente à dignidade da pessoa humana. Súmula nº 283/STF. Deficiência na fundamentação do recurso. Súmula 284/STF. Decurso do tempo. Influência na natureza da verba. Infraconstitucional. 1. É inadmissível o recurso extraordinário que não ataca um ou mais fundamentos suficientes à manutenção do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência da sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. A discussão acerca da influência do transcurso do tempo na definição da natureza da verba questionada, se alimentar ou indenizatória, tem caráter eminentemente infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido. (RE 797151 de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 01-07-2015).



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO QUE NÃO INFIRMA OS ARGUMENTOS DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RE 631523 AgR, Rel. Min. Teori Zavascky, Segunda Turma, DJe de 01.07.2013);



    Compensação de crédito. Correção Monetária. Recurso extraordinário: descabimento: deficiência de fundamentação: incidência das Súmulas 284 e 283. O recorrente se ocupa de violação ao art. 5º, caput, da Constituição Federal (princípio da isonomia), que sequer integrou a fundamentação do acórdão recorrido, a qual, ademais, contém fundamento constitucional suficiente à sua manutenção - princípio da não-cumulatividade, não impugnado. (RE 291827 AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe de 10-08-2007).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, não conheço do recurso.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente